Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717160-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCIONE JANDIR CANDEAS RAMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medida Coercitiva Atípica - Serasajud - Probabilidade do direito - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao Juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. Dessa forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação. No mesmo sentido, precedentes: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que a inscrição deveria ser utilizada de forma supletiva, após demonstrada a impossibilidade de o próprio credor efetuar a inscrição por meios administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD exige a demonstração da impossibilidade de o credor adotar previamente outras medidas executivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por determinação judicial, sem a exigência de prévia tentativa de inscrição por vias extrajudiciais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1026, firmou a tese de que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, não depende do esgotamento prévio de outras diligências executivas. 5. A medida constitui um meio indireto de coerção que visa estimular o cumprimento da obrigação pecuniária, garantindo a efetividade da execução e prevenindo o agravamento da inadimplência. 6. A negativa do pedido, diante da inexistência de impedimento legal ou fático, afronta os princípios da celeridade processual, eficiência e cooperação, previstos no CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O artigo 782, § 3o, do CPC permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes mediante determinação judicial, independentemente da demonstração da impossibilidade de o credor efetuar a inscrição por meios administrativos. 2. A medida tem caráter coercitivo e busca garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras diligências para sua adoção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o, e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1026; STJ, AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024; TJDFT, Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023." (Acórdão 1979897, 0751006-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.1. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza o juízo processante a determinar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, como medida de coerção indireta, especialmente quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de pagamento voluntário.2. A ferramenta SERASAJUD permite a comunicação direta entre o Poder Judiciário e a SERASA, conferindo maior celeridade e eficiência ao processo executivo, promovendo a cooperação processual e a redução da burocracia.3. Não há previsão legal que condicione a utilização do SERASAJUD à comprovação prévia de insucesso na tentativa de inscrição direta do devedor em cadastros de inadimplentes por parte do exequente. 4. Agravo conhecido e provido." (Acórdão 1977471, 0753058-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e determino a inscrição da devedora no SERASAJUD, sistema conveniado desse Tribunal. Intimem-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator